Tribunal: TJSP
Processo: 1005014-82.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAODINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policial militar. Adicional de insalubridade. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAODINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policial militar. Adicional de insalubridade. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005014-82.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VITOR RODRIGUEZ DAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005014-82.2014.8.26.0510
2
VOTO No 35470
APELAÇÃO No 1005014-82.2014.8.26.0510 (autos digitais)
COMARCA: RIO CLARO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: VITOR RODRIGUEZ DAN
RECURSO ESPECIAL E EXTRAODINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II.
Policial militar. Adicional de insalubridade. Correção
monetária pelo IPCA e juros de mora segundo a Lei
11960/2009. Recurso especial por correção monetária e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora segundo os índices oficiais de
remuneração das cadernetas de poupança. Acórdão
revisto.
Policial militar, adicional de insalubridade, com correção
monetária pelo IPCA e juros de mora segundo a Lei no 11960/2009, fls. 79/82 e 44/47.
Interpostos recurso especial e extraordinário, por
correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da
Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do
Código de Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la às orientações de Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acordão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de
poupança, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005014-82.2014.8.26.0510
3
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator